Tribunal: STF
Processo: ARE 1596317
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 PENAL E PROCESSUAL PENAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, CAPUT, XXXV, LIV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE ATESTA A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Antônio Matias Neto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITO CONEXO. ART. 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 16, INCISO I, LEI 10.826/03. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. QUESTÃO PRELIMINAR ANALISADA DE OFÍCIO. CASO EM QUE O RÉU JÁ SE ENCONTRAVA PRONUNCIADO, PORÉM A DECISÃO HAVIA SIDO PARCIALMENTE ANULADA, TÃO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. JUÍZO QUE PROFERE NOVA DECISÃO REANALISANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO, INCLUSIVE COM NOVOS FUNDAMENTOS. NULIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA ANTERIOR QUE NÃO FOI ANULADA NESTA PARTE. DESATENÇÃO ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. DECRETADA EX OFFICIO A NULIDADE TÓPICA DA DECISÃO, APENAS NESSA PARTE, DEVENDO PREVALECER A PRIMEIRA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO DELITO DE HOMICÍDIO EM SUA FORMA SIMPLES E DO CRIME CONEXO. 2. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA E DESPRONÚNCIA DO RÉU EM RELAÇÃO AO DELITO CONEXO. QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR. RESPEITO À COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. 3. PARTE COGNOSCÍVEL DO RECURSO. PLEITO DE DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS CONSTANTES DOS INCISOS I E IV, DO §2°, DO ART. 121, DO CP. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O DELITO POSSA TER SIDO COMETIDO POR MOTIVO TORPE E DE MODO A DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. INTELIGÊNCIADA SÚMULA 03 DO TJCE. Decretada, ex officio, a nulidade, em parte, da decisão recorrida, tão somente no tocante à materialidade e autoria, matéria já preclusa e objeto de decisão anterior. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, confirmando-se a necessidade de submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri pelo delito em sua forma qualificada.” (Processo: 0000020-73.2010.8.06.0106 - Recurso em Sentido Estrito, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Rel. Des. Francisca Adelineide Viana, j. 26/05/2021)
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXXV, LIV e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que  Tribunal de Justiça deixou de aplicar os princípios da não culpabilidade (presunção de inocência), in dubio pro reo e do devido processo legal.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram ao recebimento da denúncia demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1576740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27/11/2025) 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1594359 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23/04/2026) 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1395471 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2022)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente